Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. É certo que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (artigo 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Não obstante, a alegada ausência de informação adequada sobre a modalidade de contratação é matéria que demanda instrução probatória. Não é possível, neste momento processual, concluir que a parte agravante foi ludibriada e que o objeto contratado é diverso daquele pelo qual manifestou interesse.
3. Recurso conhecido e não provido.